Tribunal: TJPA
Processo: 0872779-83.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872779-83.2024.8.14.0301

APELANTE: ADELSON TEIXEIRA DA SILVA, FABIANA MARTINS DE MENESES TEIXEIRA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0872779-83.2024.8.14.0301

RECORRENTE: FABIANA MARTINS DE MENESES TEIXEIRA

RECORRENTE: ADELSON TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Fabiana Martins de Meneses Teixeira e Adelson Teixeira da Silva contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito. Os impetrantes, graduados em medicina no exterior, pleitearam a revalidação de seus diplomas por meio da modalidade de Tramitação Simplificada, prevista na Resolução CNE/CES nº 01/2022, alegando que a instituição estrangeira de formação é acreditada no sistema ARCU-SUL. O ato impugnado consistiu na negativa da UEPA em instaurar o procedimento nessa modalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Universidade do Estado do Pará (UEPA), no exercício de sua autonomia universitária, pode vedar a tramitação simplificada para revalidação de diploma de medicina obtido no exterior; (ii) estabelecer se os apelantes têm direito líquido e certo à revalidação por Tramitação Simplificada, à luz da Resolução CNE/CES nº 01/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revalidação de diplomas estrangeiros é autorizada pela Lei nº 9.394/1996, desde que realizada por universidades públicas que tenham curso equivalente, respeitados os acordos internacionais de reciprocidade.

4.

A Constituição Federal (art. 207) e a LDB (art. 53) conferem às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, permitindo-lhes estabelecer seus próprios procedimentos para revalidação de diplomas.

5.

A Resolução CNE/CES nº 01/2022 prevê a possibilidade de revalidação por Tramitação Simplificada, mas não impõe sua obrigatoriedade às universidades, tratando-se de faculdade condicionada à adesão da instituição.

6.

A UEPA, no uso de sua competência normativa interna, vedou expressamente, por meio da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, a revalidação de diplomas de medicina pela via simplificada, exigindo o procedimento ordinário.

7.

Não se configura ilegalidade ou violação de direito líquido e certo, pois a universidade exerceu legitimamente sua autonomia ao estabelecer critérios próprios, não cabendo ao Judiciário substituir a deliberação administrativa em ausência de flagrante abuso ou desvio de finalidade.

8.

Jurisprudência pacífica do TJPA e do STJ (Tema 599) confirma que a adoção do processo simplificado é discricionária e não constitui imposição legal às instituições de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal confere às universidades públicas a competência para estabelecer normas próprias de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive para vedar a tramitação simplificada.

2.

A revalidação simplificada prevista na Resolução CNE/CES nº 01/2022 constitui faculdade da universidade e não configura direito líquido e certo do interessado.

3.

O Judiciário não pode substituir a avaliação técnico-administrativa da universidade quando inexistente ilegalidade manifesta ou violação a normas superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Resolução CNE/CES nº 01/2022; Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013 (Tema 599).

·

TJPA, ApCív nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.12.2023.

·

TJPA, ApCív nº 0841692-80.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024.

·

TJPA, ApCív nº 0834566-13.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 04/12/2025 e encerrada aos onze dias do mês de dezembro do mesmo ano (11/12/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Fabiana Martins de Meneses Teixeira e Adelson Teixeira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, denegou a segurança pretendida pelos impetrantes e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Historiando os fatos, Fabiana Martins de Meneses Teixeira e Adelson Teixeira da Silva ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que obtiveram graduação em medicina no exterior e objetivavam a revalidação do diploma por meio da modalidade de Tramitação Simplificada, prevista na Resolução nº 01/2022 do CNE/CES.

Alegaram que a instituição estrangeira na qual concluíram a graduação se encontra entre aquelas acreditadas no sistema ARCU-SUL, de modo que deveriam ser dispensados de avaliações adicionais, conforme previsto no ordenamento educacional nacional. A demanda foi instruída com documentação comprobatória e formalizada contra ato do Pró-Reitor de Graduação da Universidade do Estado do Pará (UEPA), que teria se recusado a instaurar o procedimento na forma requerida.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este
decisum
,
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
, em conformidade com os arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 487, I do NCPC, e, consequentemente,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas pela impetrante, mas com sua exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Sem a incidência de condenação em honorários advocatícios, vide Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal.”

Inconformados com a sentença, os impetrantes interpuseram recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a inaplicabilidade do Tema 599/STJ ao caso concreto, por entenderem que a controvérsia não se refere à legalidade do processo de revalidação adotado pela universidade, mas sim à possibilidade de acesso à via da Tramitação Simplificada, que possui regramento próprio e previsão normativa específica.

Os apelantes desenvolveram uma análise normativa e histórica sobre o instituto da revalidação de diplomas de medicina, ressaltando que a Resolução CNE/CES nº 01/2022 permanece vigente e impõe a obrigatoriedade da oferta da Tramitação Simplificada pelas universidades públicas, quando presentes os requisitos legais.

Argumentaram que a negativa da UEPA em instaurar o procedimento pleiteado configura afronta ao direito líquido e certo dos impetrantes e constitui ato administrativo ilegal, por desrespeitar a diretriz estabelecida pelo CNE. Invocaram ainda a existência de fé pública da lista de instituições aptas à tramitação simplificada, disponível na Plataforma Carolina Bori, da qual consta a instituição estrangeira de formação dos apelantes.

Afirmaram, ademais, que o Revalida, instituído pela Lei nº 13.959/2019, foi concebido como via alternativa à revalidação, coexistente com os procedimentos previstos no âmbito das universidades públicas, não podendo ser considerado como único caminho viável.

Destacaram que o art. 4º, § 4º da Resolução CNE/CES nº 01/2022 impõe às universidades públicas o dever de admitir o protocolo de pedido de revalidação a qualquer tempo, fixando prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão, afastando qualquer margem de discricionariedade administrativa na instauração do processo.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja determinada a instauração do procedimento de revalidação do diploma de medicina dos apelantes por meio da Tramitação Simplificada.

Em contrarrazões, a Universidade do Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo. Afirmou que o processo de revalidação de diplomas de medicina, dada sua complexidade e impacto social, deve ser submetido a critérios rigorosos de avaliação técnica.

Asseverou que a UEPA goza de autonomia didático-científica, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, e que sua regulamentação interna — em especial a Resolução nº 4064/2023-CONSUN — excluiu expressamente o curso de medicina do escopo de revalidação por Tramitação Simplificada.

Argumentou, ainda, que a Resolução nº 01/2022 do CNE/CES tem caráter orientador e não se impõe às universidades estaduais, que têm competência normativa própria. Invocou jurisprudência do STJ e do TJPA em defesa da autonomia universitária, citando o Tema Repetitivo 599 do STJ como paradigma da legalidade do processo avaliativo ordinário para revalidação de diplomas.

Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso e, ainda, requereu a condenação dos apelantes ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

O Ministério Público manifestou-se nos autos, reconhecendo a natureza patrimonial e individual do direito discutido, e, por conseguinte, declarou desnecessária sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 127 da Constituição Federal c/c art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de direito subjetivo dos apelantes à tramitação de seus pedidos de revalidação de diploma, obtido em instituição estrangeira, por meio do procedimento simplificado, no âmbito da Universidade do Estado do Pará (UEPA).

A análise da questão deve ter como ponto de partida o disposto na Lei nº 9.394/1996, que institui as diretrizes e bases da educação nacional, a qual autoriza expressamente, em seu artigo 48, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, desde que por universidades públicas que ofereçam curso do mesmo nível e área de conhecimento ou equivalente. Confira-se:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Complementarmente, o artigo 53 da mesma lei consagra o modelo de organização universitária autônoma, atribuindo às instituições de ensino superior diversas prerrogativas, como a criação, organização e extinção de cursos e a fixação de currículos e regras próprias, respeitadas as diretrizes gerais da União:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)”

Essa autonomia, de caráter didático-científico, administrativo, financeiro e patrimonial, encontra respaldo no artigo 207 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

No exercício dessa autonomia constitucional, o Ministério da Educação, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 01/2022, estabelecendo as normas aplicáveis à revalidação de diplomas estrangeiros. Observe-se:

Art. 1º. Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo(a) interessado(a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos.

(...)

Art. 3º. Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Art. 4º. Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu),
cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas
. (grifo nosso)

Destarte, todo graduado no exterior pode requerer a revalidação de seu diploma no Brasil, desde que respeitadas as normas pertinentes. Inclusive, o processo de revalidação pode ocorrer sob duas modalidades: ordinária ou simplificada, conforme previsão dos artigos 11 e seguintes da mencionada Resolução nº 01/2022, regulamentados pela Portaria Normativa nº 1.151/2023 do MEC.

Contudo, a adoção do rito simplificado não é obrigatório, constituindo faculdade das universidades públicas, no exercício de sua autonomia administrativa e acadêmica, conforme pacificado pelo STJ no Tema 599.

No caso concreto, a UEPA, por meio de sua instância máxima deliberativa – CONSUN –, vedou expressamente a tramitação de revalidação simplificada para diplomas do curso de Medicina, conforme a Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, que assim dispõe:

Art. 1º- Fica aprovada a
não Revalidação Simplificada

de Diploma de Graduação do Curso de Medicina
expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º- A
revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras

serão realizadas de acordo com o edital específico
elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º-
A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada
, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará (...) (grifo nosso)

Importante destacar que a instauração de processo de revalidação constitui prerrogativa exclusiva da universidade pública, cuja análise está sujeita à conveniência e oportunidade administrativas, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato, salvo flagrante ilegalidade.

Portanto, não há que se falar em violação de direito líquido e certo dos apelantes, uma vez que a instituição de ensino exerceu legitimamente sua autonomia, ao estabelecer, mediante norma interna válida, a vedação ao procedimento simplificado para diplomas de Medicina.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a legalidade do procedimento adotado pela UEPA. Citam-se, nesse sentido, as seguintes decisões:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
48
,
§ 2º
, DA LEI Nº
9.394
/96 E
207
DA
CR/88
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0835968-95.2022.8.14.0301
– Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0806326-77.2022.8.14.0301
– Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841787-13.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Autor/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas. II- A lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente. III- Nesse contexto de repartição de competência que o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. IV- A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução nº 03/2016. V- No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital publicado, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois, no item 3 (três) elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório. VI- Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, não havendo notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento. VII- Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo. VIII- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834566-13.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA, REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DO CURSO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PREVIU QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DO PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADE PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841783-73.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. REJEITADO. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841268-38.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Adir Junior Sardinha Gomes e Suzane Amâncio De Oliveira contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), denegou a segurança, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma de Medicina obtido no exterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a UEPA, no exercício de sua autonomia universitária, pode exigir processo ordinário para revalidação de diploma estrangeiro; (ii) estabelecer se os apelantes têm direito líquido e certo à revalidação simplificada de seus diplomas, nos termos da Resolução CNE nº 03/2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As universidades públicas brasileiras possuem autonomia didático-científica, administrativa e financeira, conforme previsto no art. 207 da Constituição Federal e no art. 53, V, da Lei nº 9.394/96, podendo fixar normas e procedimentos próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros. 4. A adoção de processo ordinário pela UEPA, com realização de provas teóricas e práticas, é legítima e está em conformidade com as diretrizes e bases da educação nacional, não configurando ilegalidade ou violação de direito líquido e certo dos apelantes. 5. A revalidação simplificada, prevista na Resolução CNE nº 03/2016, é uma faculdade das universidades, não uma imposição legal, sendo a autonomia universitária um preceito de eficácia plena que não admite interferência judicial, salvo em casos de comprovada ilegalidade. 6. Precedentes do STJ confirmam a legalidade da exigência de processo seletivo para a revalidação de diplomas estrangeiros, em conformidade com a Lei nº 9.394/96 e a autonomia universitária prevista na Constituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento
: 8. A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal confere às universidades a competência para estabelecer normas e procedimentos próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a adoção de processos seletivos. 9. A revalidação simplificada de diplomas, prevista na Resolução CNE nº 03/2016, é uma faculdade das universidades e não configura direito líquido e certo dos impetrantes.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 48, § 2º, e art. 53, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013, DJe 14.05.2013 (Tema nº 599 de repercussão geral).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841692-80.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL.
REVALIDAÇÃO
DO DIPLOMA. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA N° 599/STJ - RESP REPETITIVO N° 1349445/SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É cediço que o Edital é lei entre as partes, estabelecendo regras para
revalidação
de diploma, sendo pertinente à universidade à fixação de todas as diretrizes para esse fim, não havendo viabilidade de modificação das regras do edital para eventual apresentação extemporânea do diploma para fins de inscrição no exame e avaliação da candidata. Jurisprudência.
2.
Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA
0850013-07.2022.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
31/07/2023
)

Tais precedentes reiteram a autonomia universitária como um preceito de eficácia plena, imune à intervenção judicial, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso sob exame.

Ressalta-se, ainda, que os apelantes, ao optarem voluntariamente por submeterem-se ao processo de revalidação na UEPA, aceitam as regras estabelecidas no edital, inclusive quanto à forma de tramitação, não sendo cabível pleito posterior de mudança da sistemática aplicada.

Por todo o exposto, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela instituição de ensino, NÃO assiste razão aos apelantes quanto à alegação de direito subjetivo à tramitação simplificada de revalidação de seu diploma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação ora delineada.

Advirta-se às partes que a interposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da decisão, evidenciando desvio de finalidade e intento meramente protelatório, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§ 2º e 3º do artigo 81, bem como no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, especialmente nos casos em que restar configurada a litigância de má-fé ou o manifesto propósito de retardar o regular andamento do feito.

É como voto.

Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025